Tribunal: TJDFT
Processo: 0750423-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PARCIAL CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA E DE INTERESSE RECURSAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA NOS SISTEMAS INFORMATIZADOS. SISBAJUD (TEIMOSINHA). INFOJUD. REITERAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. RAZOABILIDADE. VERIFICADA. CONSULTA AOS SISTEMAS SREI E E-RIDFT. NÃO CABIMENTO. POSSIBILIDADE DE ACESSO DIRETO PELO EXEQUENTE. IMÓVEL. COMPROVAÇÃO DE TITULARIDADE. CONSTRIÇÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE. PENHORA DE PERCENTUAL DE FATURAMENTO DE EMPRESA. MEDIDA EXCEPCIONAL. NECESSÁRIA DEMONSTRAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS.
1. Não se conhece de recurso em relação a matéria que não foi impugnada especificamente os fundamentos da decisão recorrida ou quando ausente o interesse recursal.
2. Conforme entendimento pacificado pelo STJ, é possível a reiteração de diligências relativas a pesquisas de bens mediante sistemas operados pelo Judiciário desde que observado, a cada caso, o princípio da razoabilidade.
3. Mostra-se plausível a realização de nova busca de bens via sistema informatizados, quando já decorrido razoável lapso temporal desde a última pesquisa, à luz do princípio da cooperação.
4. A pesquisa de bens por intermédio do Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI), regulamentado pela Corregedoria Nacional de Justiça por meio do Provimento no 89/2019, não está condicionada à obtenção de ordem judicial pelo interessado, que pode requerer o acesso ao referido sistema diretamente ao cartório respectivo, bastando realizar o devido recolhimento dos emolumentos.
5. A pesquisa direta e gratuita ao sistema E-RIDF, promovida a cargo do Poder Judiciário, após requerimento da parte interessada, resta limitada às hipóteses em que o exequente não possua condições financeiras de realizar o pagamento prévio dos emolumentos de pesquisa
6. Verificando a existência de prova idônea de que determinado imóvel, embora não registrado em nome do devedor, foi adquirido por ele, inclusive reconhecido por sentença, é possível a penhora sobre o bem.
7. A penhora de percentual de faturamento de empresa (art. 866, CPC) é medida excepcional, caracterizada pela ingerência em sua gestão e patrimônio, ainda que parcial, a fim de que sejam realizadas constrições de parte dos rendimentos obtidos com a realização da atividade empresarial, sem que a inviabilize, para o fim de satisfação do crédito executado.
8. Improcede o pedido de penhora de percentual de faturamento de empresa uma vez comprovada a ausência do esgotamento das diligências para localizar bens penhoráveis.
9. Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido.